Tribunal: TJDFT
Processo: 0753939-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio-transporte sem a apresentação das passagens, bem como pagar as verbas vencidas a partir de dezembro/2015. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Auxílio transporte. Cumulação com GMOV – Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de naturezas semelhantes. Dispõe o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxilio transporte não é cumulável com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. Segundo as fichas financeiras, a autora já percebe a GMOV desde março/2016 (ID 24785234 – PAG 3-14), razão pela qual não tem direito à cumulação com o auxílio transporte. Com relação ao período entre dezembro/2015 e fevereiro/2016 que a parte também postula o pagamento de auxílio-transporte, não há demonstração no processo que residia no endereço indicado (ID 24785229-PAG 1-2), além disso o pedido administrativo foi formulado em 03/04/2020 (ID 247785235 – PAG 1-3), de modo que também não tem direito à vantagem requerida relativa a esses meses. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E